Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711369-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi deferido até julgamento do recurso. A agravante-ré já ofereceu resposta, portanto, o agravo de instrumento está apto a julgamento. No entanto, conforme razões expostas na decisão que examinou o efeito suspensivo (id. 15944919), verifica-se da documentação acostada que o agravante-autor tem condições de arcar com as despesas do processo sem que isso prejudique sua subsistência, logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-autor para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília - DF, 31 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora